Tribunal: TCU
Processo: 016.829/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1652/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, efetuar a determinação a seguir, dar ciência aos interessados e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.829/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Ministério da Saúde de que, na hipótese de eventual pagamento de multa pela União nos autos do Processo 0518734-33.2016.4.05.8300T, da 19a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, decorrente do injustificado descumprimento de ordem judicial no prazo estipulado, far-se-á necessária a instauração de processo administrativo próprio para identificação dos responsáveis e restituição ao Erário dos valores despendidos com a sanção, sendo que, se esgotadas as medidas administrativas sem a elisão do dano, a autoridade competente deverá providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992, com observância aos pressupostos contidos da IN-TCU 71/2012, sob pena de responsabilidade solidária.